Tribunal: STF
Processo: ARE 1441443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR SUPOSTA "ATITUDE SUSPEITA" DO RÉU, QUE TERIA "APRESSADO O PASSO" AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL E POR ESTAR ELE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. PARA A BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL EXIGE-SE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME PREVÊ O ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA AO EFEITO DE, RECONHECIDA EX OFFICIO A EXISTÊNCIA DE NULIDADE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME, ABSOLVER O APELANTE COM BASE NO ART. 386, INCISO II, DO CPP. 



    DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente